Tribunal: TJDFT
Processo: 0754073-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754073-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL GONCALVES TEIXEIRA AGRAVADO: GIVANEIDE BATISTA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL GONÇALVES TEIXEIRA, ora réu/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, em ação possessória movida em seu desfavor por GIVANEIDE BATISTA RIBEIRO, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de reintegração de posse em que a parte requerente provou nos autos o esbulho praticado pelo réu (id 219553447), a data de sua ocorrência e a perda da posse (CPC, art. 561), bem como comprovou sua posse justa e de boa-fé (ID 219551087). A ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia do esbulho (art. 558 CPC). Reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a manutenção da autora na posse do bem objeto da demanda, nos termos do artigo 562 do CPC. Expeça-se mandado de manutenção de posse em favor da autora e citação do réu para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 564 do CPC), o qual fluirá a partir da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se o réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” Na origem, o autor/agravado ajuizou ação possessória, com pedido liminar de manutenção de posse, no qual alega que o réu/agravante turbou sua posse no imóvel objeto da lide. Sobreveio a decisão agravada. Em suas razões, o réu/agravante alega que firmou um contrato de compra e venda do imóvel com o autor/agravado, que já foi devidamente quitado, mas que o agravado se nega a cumprir. Defende que autor/agravado busca reverter o negócio jurídico firmado sob alegação de vulnerabilidade e incapacidade mental no momento da assinatura do contrato, sem, contudo, apresentar laudos médicos que comprovem tais alegações. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual pugna pela reforma da decisão que concedeu a liminar de manutenção de posse na origem. Preparo regular (Id. 67446069). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. Cinge-se a controvérsia a respeito da existência de turbação, por parte do requerido/agravante, à posse exercida pelo autor/agravado no imóvel objeto do feito. Os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil estipulam que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, desde que devidamente comprovado sua posse, a turbação cometida, bem como sua data. Em análise aos autos de origem, observo que a parte agravada comprovou o exercício de posse sobre o imóvel (Id. 219551087), bem como a turbação realizada pelo réu/agravante (Id. 219553447), o que, ao menos em uma análise incipiente, é suficiente para conceder a liminar de manutenção de posse requerida na origem. Ademais, insta ressaltar que apesar de haver fortes indícios da existência de um contrato de compra e venda entre as partes, acerca do imóvel em questão (Id.67419321), os termos da relação jurídica existente devem ser mais bem esclarecidos, o que demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório. Dessa forma, afasta-se a probabilidade do direito alegado pelo agravante Portanto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado da presente decisão, retornem os autos conclusos para o julgamento, uma vez que já foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada (Id. 67477924). Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2024 18:56:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora